Tribunal: TJDFT
Processo: 0761808-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO. ENUNCIADO 93 CNJ. DEMORA EXCESSIVA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que a despeito de ter acolhido o pedido inicial para determinar que o ente público disponibilize à parte autora o procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (incluindo procedimentos descompressivos), ressalvou que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica tendo em conta as condições clínicas da paciente.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF o que comprova a hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Observa-se do exame dos autos que a recorrente possui 78 anos de idade e foi diagnosticada com SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID M751), em razão de ROTURA COMPLETA DOS TENDÕES SUPRA/INFRA E SUBESCAPULAR DO OMBRO DIREITO, ocorrida há 06 (seis) meses (ID. 44318171), revelando-se premente a necessidade de intervenção cirúrgica para correção do problema.
4. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”
5. No caso dos autos, o médico assistente, indicou a realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUINDO PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), e, de acordo com a classificação de risco, o procedimento deve ser realizado com URGÊNCIA (RISCO AMARELO).
6. O pedido da parte autora consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 08/11/2022, totalizando aproximadamente 120 dias. De acordo com o SISREG, no momento da solicitação de exame/consulta especializada, permite-se a priorização por cores, sendo que AMARELO, configura-se como de urgência, o que se verifica no caso da recorrente. Considerando-se (i) a data da solicitação do procedimento; (ii) o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, verifica-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
7. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
8. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, esposado nos seguintes julgados: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.
9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 100 dias, sofrendo de patologia que causa dores e agravamento do quadro clínico. Por se tratar de cirurgia, por conseguinte, procedimentos descompressivos, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 60 dias para o atendimento. Sentença que se reforma.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar o procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (incluindo procedimentos descompressivos) conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 60 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.